Tribunal: CARF
Processo: 10980.720659/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720659/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO VOLPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. OMISSÃO. PARCIAL.
Cabe manter a omissão autuada, quando se constata que os rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física não foram informados pelo contribuinte em
sua declaração anual de ajuste.
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Não há previsão legal para que os gastos com benfeitorias em imóveis para
locação sejam excluídos do cômputo do rendimento bruto dos aluguéis
recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720659/2010-23
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.053 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720659/2010-23

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 27/31, exige-se do contribuinte R$
8.361,08 de imposto suplementar, R$ 6.270,81 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 28/29,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos de aluguel, no valor de R$ 7.152,44,
quando confrontados os rendimentos declarados com o informado em DIMOB, e
dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 23.251,48, por falta de previsão legal
para dedução de gastos com benfeitorias em imóveis para locação, na base de cálculo
relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Cientificado do lançamento em 01/02/2010 (fl.39), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 03/03/2010, a impugnação de fls.02, instruída com os documentos
de fls. 03/14, onde alega em síntese que: não há omissão de rendimento de aluguel, no
valor de R$ 1.654,94; “-1. Ver divergência Bernardi & Shicker CNPF
04.679.549/0001-05 a maior R$ 1.792,22 não descontada comissões. 2. Valor líquido
CPF. 012.016.890-15 9.672,40 – portanto não houve omissão e sim somados em fontes
divergentes.” (sic).
Aduz, quanto à dedução indevida de despesa de livro caixa, que os valores informados
(R$ 23.251,48) referem-se a “despesas de custeio indispensáveis à execução dos
serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos. -
Segue documentos inerentes a consertos para manutenção da fonte produtora e não se
apresenta a possibilidade de inclusão como custo de aquisição do imóvel conforme
sugerido.”
Concorda com a omissão de rendimentos de aluguel recebidos do CNPJ
00.733.268/0001-32.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. OMISSÃO. PARCIAL.
Cabe manter a omissão autuada, quando se constata que os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física não foram informados pelo contribuinte em sua declaração
anual de ajuste.
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. EXCLUSÃO.
Não há previsão legal para que os gastos com benfeitorias em imóveis para locação
sejam excluídos do cômputo do rendimento bruto dos aluguéis recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa física
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.053 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720659/2010-23

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguel, no valor de R$
7.152,44, e dedução na base de cálculo do IRPF de gastos, registrados em livro caixa, com
benfeitorias em imóveis para locação, no valor de R$ 23.251,48.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O impugnante concorda com a omissão de rendimentos recebidos de Union
Engeneering Sulamenricana Ltda., no valor de R$ 5.497,50, pelo que é de se considerar
essa parte do lançamento como não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração resulta na exigência de R$ 1.511,82 de imposto, multa de ofício de 75%, e
encargos legais, já transferidos para o processo n° 10980.721924/2010-91 (fls. 35/36).
O contribuinte argumenta, com relação à omissão de rendimentos, no valor de R$
1.654,94, que informou pagamento de aluguel a maior para o locatário Bernardi &
Schicker Ltda. em sua declaração de ajuste anual e, por isso, a infração não deve
proceder. Os valores declarados na DIRPF do contribuinte correspondem ao informado
em DIRF (fl. 39) pela empresa citada. Portanto, não há que se falar em informação de
pagamento a maior. O contribuinte não juntou aos autos provas que pudessem contestar
a omissão lançada, referente a rendimentos de aluguel recebidos de Luiz Felipe
Carvalho Guimarães. Mantida a exigência.
Também não assiste razão ao impugnante quanto às despesas com livro caixa. Este
afirma que se tratam de “despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos.”
A dedutibilidade das despesas de livro Caixa é regulada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Grifou-se)
[...]
Pela leitura do dispositivo, pode-se concluir que não há previsão legal para que
rendimentos recebidos sob a forma de pagamentos de aluguel permitam ao contribuinte
o direito de lançar as despesas com a manutenção de seus imóveis como despesas de
livro caixa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.053 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720659/2010-23

As exclusões do cômputo do rendimento bruto no caso de aluguel de imóvel são
exclusivamente as listadas nos incisos I a IV do art. 50, do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, in verbis:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II – o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III – as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV – as despesas de condomínio.
Neste contexto, não há como incluir os gastos com benfeitorias nos imóveis para
locação de propriedade do autuado como exclusões do cômputo do rendimento bruto
dos aluguéis recebidos. Tais dispêndios, como frisado na notificação de lançamento,
podem integrar o custo de aquisição do imóvel e diminuir a base de cálculo do imposto
de renda incidente sobre o ganho de capital num futura venda. Correto o lançamento.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 87
DF CARF MF
Original